Tribunal: STF
Processo: HC 216366
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marlon Cesar Constante dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC nº 745.466/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 163, parágrafo único, III, (dano qualificado), do Código Penal



    A defesa sustenta, em síntese: i) a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, referindo-se ao contexto dos fatos (dano causado em totem de álcool gel, banner de informações e vidraça da unidade de saúde municipal, estimado em R$ 150,00; ii) ausência de dolo na conduta, porque praticada em situação de desespero do agente, ao tomar conhecimento do atropelamento do filho de 3 anos; iii) reparação do dano no dia seguinte, a revelar miníma ofensividade ao bem jurídico tutelado.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trânsito em julgado da condenação e, no mérito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, absolvendo o paciente da prática do crime de dando qualificado.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Todavia, conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta - como decorrência do princípio da insignificância - tendo em conta os contornos do caso concreto. 



    Nesse sentido, destaco o decidido nos Habeas corpus nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Pois bem, feita essa breve consideração, anoto tratar-se de paciente condenado às penas de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, ante a prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, por haver danificado um totem de álcool gel confeccionado em papelão, um banner de informações e uma vidraça na unidade de saúde municipal.



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reprovabilidade da conduta, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois, reitere-se, trata-se de dano avaliado em R$ 150,00 reais e reparado no dia seguinte pelo paciente. Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda pertinente à controvérsia ora enfrentada, acrescento o seguinte julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE. (...) 3. O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve ocupar-se da proteção dos bens jurídicos mais valorosos e necessários à vida em sociedade, intervindo somente quando os demais ramos do direito não forem capazes de fazê-lo. É utilizado, portanto, como ultima ratio. 4. A aplicação do princípio da insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. 5. Na espécie, o recorrente incorreu no tipo previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, ao causar avaria na estrutura externa de aparelho televisivo antigo, da marca Semp Toshiba, Lumia Line 29', pertencente à autarquia federal. A conduta foi motivada por sua irresignação com o cancelamento de sua consulta médica, previamente agendada para tratar o diagnóstico de epilepsia, após ter aguardado o atendimento por 4 horas. Apesar da reação impulsiva e reprovável, não houve significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. 6. Em que pese a subsunção da conduta ao tipo, presentes os vetores que orientam a aplicação do princípio da insignificância, a atipicidade material deve ser reconhecida. 7. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido, com a concessão da ordem, de ofício, para absolver o paciente ante a atipicidade material da conduta imputada.(RHC 190315, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 23-02-2021)



    No julgamento do HC 92.364, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, foi concedida parcialmente a ordem, para o paciente aguardar em liberdade o julgamento, não obstante a Primeira Turma ter reconhecido a insignificância da conduta do paciente, acusado por furtar produtos para o cabelo, no valor de R$ 13,30, resistir à prisão e quebrar o vidro da viatura (arts. 155, 329 e 163, III, do CP). Eis o teor da ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FURTO E DANO QUALIFICADO. ARTS. 155 E 163, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FRASCO DE CONDICIONADOR DE CABELO E TUBO CONTENDO ATIVADOR DE CACHOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. TIPICIDADE DA CONDUTA, EM TESE, MATERIALMENTE ATÍPICA. BAIXA PERICULOSIDADE DO RÉU. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I - Admite-se, em tese, a atipicidade da conduta quando não adequada aos postulados materiais da norma penal incriminadora. II - Embora presentes os pressupostos de reconhecimento da inexistência de relevo material da ação, cuida-se de matéria de mérito, que não pode ser examinada em juízo de cognição sumária. III - Desproporção, à primeira vista, entre a resposta estatal e a gravidade do fato. IV - Baixa periculosidade o réu. V - Teor da Súmula 691 do STF superada. VI - Ordem concedida em parte para que responda a ação penal em liberdade” (HC 92364, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ 19/10/2007)”.



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a Jurisprudência atual desta Corte Suprema.



    Com essas considerações, defiro o pedido liminar, para suspender o trânsito em julgado.



    Vista à PGR.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente